Tribunal: STJ
Processo: 5073931-15.2019.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2169971 - RJ(2024/0345742-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE OLIVEIRA COSENTINO - RJ155017
ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - RJ108708
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
.

SÚMULA
284/STF
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA
NÃO
RECONHECIDA
NA
SEARA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 16, § 3o, DA
. ENTENDIMENTO
LEI 6.830/1980
CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional, as razões recursais
são genéricas e não demonstram de forma clara e específica os pontos omissos,
contraditórios ou obscuros do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a compensação
alegada em embargos à execução fiscal somente é admissível se já houver sido
reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução
fiscal. A compensação indeferida na esfera administrativa não pode ser objeto de
discussão nos embargos à execução fiscal, em razão da vedação expressa contida no
artigo 16, § 3o, da
.
Lei 6.830/1980
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
07/05/2026
13/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56730052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 507c0abe-e70d-4185-bb4d-443bb5053669

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56730052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 507c0abe-e70d-4185-bb4d-443bb5053669

RECURSO ESPECIAL No 2169971 - RJ(2024/0345742-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE OLIVEIRA COSENTINO - RJ155017
ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - RJ108708
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA
NÃO
RECONHECIDA
NA
SEARA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 16, § 3o, DA
ENTENDIMENTO
LEI 6.830/1980.
CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional, as razões recursais
são genéricas e não demonstram de forma clara e específica os pontos omissos,
contraditórios ou obscuros do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a compensação
alegada em embargos à execução fiscal somente é admissível se já houver sido
reconhecida administrativa ou judicialmente antes do ajuizamento da execução
fiscal. A compensação indeferida na esfera administrativa não pode ser objeto de
discussão nos embargos à execução fiscal, em razão da vedação expressa contida no
artigo 16, § 3o, da Lei 6.830/1980.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por WHITE MARTINS GASES
, com fundamento no
alíneas “a” e “c” da
INDUSTRIAIS LTDA.
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região (fls.
).
278/279
Em apertada síntese, o acórdão assentou a impossibilidade de discussão da
matéria atinente à compensação tributária em sede de embargos à execução fiscal, nos
termos da vedação expressa do artigo 16, § 3o, da
citando o
Lei no 6.830/1980,
entendimento firmado no REsp no 1.008.343/SP.
A Recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos
com efeitos infringentes, apenas para determinar a extinção dos embargos à execução fiscal, sem
Documento eletrônico VDA56064856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:18
Código de Controle do Documento: 1e0dfa72-febb-4d61-9775-b459ad8aa2db

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, na parte
referente à compensação do débito.
No presente recurso, alega-se violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional por parte do
Tribunal de origem. Argumenta-se que o acórdão embargado não teria enfrentado pontos
cruciais ao deslinde da matéria, especialmente a alegada afronta ao princípio da inafastabilidade
da jurisdição ao vedar a alegação de compensação prévia em embargos à execução. No mérito,
defende-se a ocorrência de violação ao artigo 16, § 3o, da
bem como aos
Lei no 6.830/1980,
artigos 170 do Código Tributário Nacional, 66 da
e 74 da
Lei no 8.383/91
Lei no 9.430/96.
Pondera-se que a vedação do artigo 16, § 3o, da LEF alcança apenas a tentativa de se pleitear a
compensação judicialmente pela primeira vez na via dos embargos à execução. Ao final, pugna
pelo conhecimento e provimento do apelo nobre para anular o aresto vergastado.
A União apresentou contrarrazões defendendo o não conhecimento ou
improvimento do recurso.
O apelo nobre foi admitido na origem.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, a recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em negativa de
prestação jurisdicional, em violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Argumenta que o Tribunal de origem deixou de enfrentar pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, especialmente no tocante à violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Contudo, as
da Recorrente são
. Não houve demonstração
alegações
genéricas
específica e clara dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros do acórdão recorrido, nem a
relevância de tais vícios para a solução da controvérsia. Tal proceder importa em fundamentação
recursal manifestamente deficiente a atrair, por analogia, a exegese do enunciado 284 da
Súmula do STF à espécie, verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
. De
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"
fato, "a não indicação de dispositivo objeto da omissão apontada como fundamento para a
alegação de violação do
do CPC no bojo do recurso especial atrai a incidência da
art. 1.022
. (AgInt no
Súmula n. 284 do STF, por caracterizar deficiência de fundamentação"
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.556.411/AM,
18/9/2024)
Do mesmo modo, "sem precisa e clara indicação do vício em que teria incorrido a decisão
embargada e das matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e sem
específica demonstração da relevância delas para o deslinde da controvérsia, a afirmação
.
genérica de afronta ao
do
atrai a incidência da Súmula 284 do STF"
art. 1.022
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 2.120.487/DF,
17/6/2024)
Documento eletrônico VDA56064856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:18
Código de Controle do Documento: 1e0dfa72-febb-4d61-9775-b459ad8aa2db

Assim, não merece conhecimento o recurso especial neste ponto.
No mérito, a Recorrente sustenta a possibilidade de alegar, em embargos à
execução fiscal, compensação tributária previamente realizada, ainda que indeferida na esfera
administrativa. Alega que o artigo 16, § 3o, da Lei de Execuções Fiscais não proíbe a revisão
judicial do ato administrativo que não homologou a compensação, mas apenas a tentativa de se
pleitear a compensação judicialmente pela primeira vez.
A controvérsia jurídica reside na interpretação do alcance do artigo 16, § 3o, da
(LEF), que dispõe:
Lei no 6.830/1980
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados:
(...)
§ 3o - Não será admitida reconvenção,
, e as exceções,
nem compensação
salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como
matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.
É sedimentado o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
que a alegação de compensação tributária em sede de embargos à execução fiscal somente é
possível caso esta já tenha sido reconhecida administrativamente ou judicialmente antes do
ajuizamento do feito executivo. A interpretação do
proferido sob o rito
REsp 1.008.343/SP,
dos recursos repetitivos, é no sentido de que a compensação pode figurar como fundamento
de defesa nos embargos à execução fiscal para ilidir a presunção de liquidez e certeza da
CDA, desde que se trate de crédito líquido e certo, reconhecido administrativamente ou
. Eis a íntegra tese firmada no Tema 294 desta Corte:
judicialmente

"A compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito
executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução
fiscal, a fim de ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime
quando, à época da compensação, restaram atendidos os requisitos da
existência de crédito tributário compensável, da configuração do indébito
tributário, e da existência de lei específica autorizativa da citada modalidade
extintiva do crédito tributário".

Do que se nota, a tese firmada naquele precedente não abarca a possibilidade de
se promover, nos embargos, o exame da regularidade de uma compensação que foi indeferida
pela Administração Fazendária e que, portanto, carece do reconhecimento de liquidez e certeza.
A compensação indeferida na seara administrativa, como ocorre no presente caso, não
encontra lugar nos embargos à execução fiscal para que seja discutida sua validade ou
. Nesse sentido:
para que se proceda à sua homologação judicial
Documento eletrônico VDA56064856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:18
Código de Controle do Documento: 1e0dfa72-febb-4d61-9775-b459ad8aa2db

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
COMPENSAÇÃO.
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE DEFESA.
INVIABILIDADE. DISSENSO ATUAL. INEXISTÊNCIA.
1. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça entendem que não pode ser deduzida em embargos à
execução fiscal, à luz do
§ 3o, da
a compensação
art. 16,
Lei n. 6.830/1980,
indeferida na esfera administrativa, não havendo mais que se falar em
divergência atual a ser solucionada.
2. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 168 do STJ, in verbis:
"Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."
3. Embargos de divergência não conhecidos.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
EREsp n. 1.795.347/RJ,
julgado em
DJe de
)
27/10/2021,
25/11/2021.

Desse modo, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
consolidado desta Corte Superior. Consequentemente, o recurso especial neste ponto também
não merece provimento.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-
lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:18
Código de Controle do Documento: 1e0dfa72-febb-4d61-9775-b459ad8aa2db

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.169.971 / RJ
Número Registro: 2024/0345742-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50488514920194025101 50739311520194025101
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - RJ108708
RICARDO DE OLIVEIRA COSENTINO - RJ155017
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/05/2026
13/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: e63f9ea8-25e8-421e-979f-761dd99051b6